Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740044-39.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE KLIMONTOVICS RECORRIDO: RODOVIARIO PLANALTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O O recorrente peticiona no documento de ID. 16228909 informando a impossibilidade de recolhimento das custas processuais dentro do prazo de 48hs concedido por este juízo, em razão de atestado médico pelo prazo de 30 dias, por suspeita de COVID-19, a contar do dia 30/03/2020 até 28/04/2020. Diante da suspensão dos prazos processuais em razão da pandemia, o prazo do recorrente para cumprimento da decisão findou em 06/05/2020, quando já ultrapassado o prazo de seu atestado médico. Ademais, a comunicação feita em juízo se deu apenas em 23/05/2020. Dessa forma, a petição de ID. 16228909 não traz nenhum elemento capaz de justificar a inércia processual do recorrente e alterar a decisão de deserção proferida no documento de ID. 15895360. Com relação à gratuidade de justiça que foi indeferida, o recorrente tampouco demonstra a alteração de sua capacidade financeira, tendo em vista que é professor da secretaria de educação e percebe boa quantia de remuneração bruta, bem como exerce o ofício da advocacia. Indefiro, portanto, o pedido de revogação da decisão que declarou a deserção do recurso e restituição do prazo para pagamento do preparo. Mantenho a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e a decisão que reconheceu a deserção do recurso inominado, por seus próprios termos. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L